Tribunal: TJDFT
Processo: 0722119-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722119-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR AGRAVADO: GERIZ RIBEIRO GUIMARÃES, WILSON RIBEIRO GUIMARÃES, GERALDA RIBEIRO GUIMARÃES DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 55918635, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Superior. Não obstante, em detida análise do feito, depreende-se que a matéria debatida nos autos coincide com a questão submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça de Justiça no REsp 1954380/SP (Tema 1.153), sob o rito dos recursos repetitivos, visando “Definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia”. Logo, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.042, § 2o, do CPC, revogo a decisão de ID 55918635, e determino a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031